Tribunal: TJDFT
Processo: 0706553-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706553-53.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALKIRIA DE SOUSA GONCALVES EMBARGADO: PEDRO HERMINO FERNANDES XAVIER D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por WALKIRIA DE SOUSA GONCALVES contra acórdão da Sexta Turma Cível que negou provimento à apelação interposta pela embargante e deu provimento ao recurso interposto por PEDRO HERMINO FERNANDES XAVIER para fixar os honorários advocatícios originários em 10% sobre o valor da causa – corrigido para R$ 150.000,00. Após a inclusão do recurso na pauta de julgamento na 36a Sessão Virtual da Sexta Turma Cível (de 24/09 a 2/10/2025), a embargante requer a suspensão do processo para aguardar a verificação de ocorrência de crime (ID 76604469). Nada a prover. A alegação da embargante quanto à necessidade de suspensão do processo não guarda pertinência com o objeto dos embargos de declaração. Os embargos tratam exclusivamente da alegada ausência de notificação para sustentação oral. Não há qualquer relação entre o conteúdo da ação penal mencionada e a matéria ora discutida nos embargos. MANTENHO o processo em pauta de julgamento. Brasília-DF, 25 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator